Tribunal: TJSP
Processo: 1002081-14.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Procedência – Insurgência da ré – Vínculo contratual com a ré comprovado - Contrato quitado - Mesmo que se trata-se de cessão (o que não é o caso) falta interesse à requerida em opor-se ou conservar a propriedade da coisa, depois de quitado o preço do compromisso – Logo, de rigor, a outorga da escritura - Sentença mantida – Recurso desprovido